Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703705-15.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRE ALMEIDA CONCEIÇÃO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO DIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÉBITO PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito.1.1 “2. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. 2.1. Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem (..)”TJDFT. Acórdão 1201521, 07107360620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.1.3. Preliminar rejeitada. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Contudo, a situação fática objeto do Tema 882/STJ, bem como a do RE 695.911/SP (Tema 492), versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que têm acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns. 3. E, no caso, ainda que se trate de condomínio irregular administrado por associação de moradores, independentemente da denominação, viável a cobrança de taxas condominiais, pois não se afigura razoável que o morador se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação. 3.1. Do que se tem, o réu/apelante não demonstrou pagamento da dívida. Sentença que se mantém. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso IV, do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que houve julgamento contrário ao tema 882 do STJ, argumentando que não pode ser obrigado a pagar taxas de manutenção criadas pela associação da qual nem é associado, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente vilipendiado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto à tese de inexistência de obrigação de o recorrente pagar as taxas condominiais da associação da qual não faz parte, igual sorte colhe o especial, porquanto “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017